Tribunal: TJDFT
Processo: 0755014-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPARCIALIDADE PRESERVADA. INCIDENTE REJEITADO.
Em se verificando que a conduta da Magistrada Excepta se encontra em linha com o dever de imparcialidade, notadamente porque descabida e infundada a acusação de existência de relação de amizade íntima ou inimizade entre ela e quaisquer das partes do Feito originário, impõe-se a rejeição do Incidente de Suspeição, nos termos do § 4o do artigo 146 do Código de Processo Civil.
Incidente de Suspeição rejeitado.